Tribunal: TCU
Processo: 003.703/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4991/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.703/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Iranir Gomes de Souza (CPF XXX.587.951-XX); Ivete Pereira de Moura (CPF XXX.557.574-XX); Kátia Regina dos Santos Araújo (CPF XXX.075.961-XX); Maria Dalva Lopes (CPF XXX.371.064-XX); Maria de Lourdes Nogueira de Morais (CPF XXX.933.904-XX); Marluce Cristina Trindade Nascimento (CPF XXX.478.851-XX); Regina Antunes Azevedo (CPF XXX.317.287-XX); Rosalina Lopes Seerig (CPF XXX.421.500-XX); Rosemary Rodrigues Pontes (CPF XXX.331.427-XX) e Tereza Correia Estumano (CPF XXX.440.482-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.